Tribunal: TJSP
Processo: 1004828-38.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. Alegação da opoente de fazer jus à indenização pleiteada em ação autônoma em que são partes o segurado e a seguradora, uma vez que seria coproprietário do automóvel sinistrado. Inadequação da via eleita. Exame do mérito mantido em razão da primazia da sua análise. Autor que sequer faz parte da apólice. Ausência de relação jurídica entre o opoente e a seguradora. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. Alegação da opoente de fazer jus à indenização pleiteada em ação autônoma em que são partes o segurado e a seguradora, uma vez que seria coproprietário do automóvel sinistrado. Inadequação da via eleita. Exame do mérito mantido em razão da primazia da sua análise. Autor que sequer faz parte da apólice. Ausência de relação jurídica entre o opoente e a seguradora. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.